Tribunal: TJDFT
Processo: 0727020-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727020-81.2022.8.07.0001 RECORRENTES: DAIANE TEODORO GUIMARÃES, EDMAR GONÇALVES CAVALCANTI, CONSTRUTORA CAVALCANTI E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: JOSÉ EUSTÁQUIO BORGES DO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE PRÓPRIO. AUSENCIA. RESPEITADO O CONTRADITÓRIO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. VERIFICADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Confirma-se sentença que, apreciando a prova produzida, conclui que o débito é o reclamado pelo portador de cheque, valor resultante do negócio inicial e do incremento havido para compensar ausência de documentação regular de um dos imóveis dado em pagamento. 2. Conquanto não se trate de matéria jurídica pacificada, a Corte tem considerado válida a desconsideração da personalidade jurídica mesmo sem a instauração do incidente próprio, quando é respeitado o contraditório e se encontra presente caso típico de confusão patrimonial entre a empresa e o único sócio. 3. Recurso desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 472 do Código Civil, sustentando que não houve a alteração formal e escrita do contrato firmado originalmente, razão pela qual não se pode atribuir o segundo pagamento por eles realizado a um suposto acordo verbal; b) artigo 940 do Código Civil, argumentando que o acórdão impugnado não se manifestou acerca do fato de que o recorrido omitiu propositadamente que recebeu o pagamento do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em 28/12/2021. Asseveram que sempre reconheceram que deviam a metade da segunda parcela; c) artigos 343 e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que, na ação de reconvenção, o recorrido tinha o dever de comprovar os fatos que dão suporte à sua pretensão, o que não ocorreu, pois não demonstrou a entrega de toda a cadeia dominial. Assim, afirmam que lhes foi imputada a produção de prova diabólica. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 472 e 940, ambos do CC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.165.744/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 343 e 373, inciso I, ambos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No que pertine à reconvenção, a prova do cumprimento da obrigação contratual de entregar a documentação necessária para a transferência do imóvel seria facilmente feita pelo Recorrente mediante o recibo da disponibilização dos referidos documentos, o que também não ocorreu, daí porque acertada a disposição sentencial de que essa obrigação deve ser cumprida” (ID 62945924). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025